Tribunal: TJPA
Processo: 0800839-44.2020.8.14.0060
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800839-44.2020.8.14.0060

JUIZO RECORRENTE: LIVIA GLEYCE OLIVEIRA BENCHIMOL

RECORRIDO: MUNICIPIO DE TOME-ACU, PREFEITO DE TOMÉ-AÇÚ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TOME-ACU

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO 001/2019. MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL PARA O CARGO DE APOIO OPERACIONAL. CONTRATAÇÃO DE NÚMERO EXPRESSIVOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS PARA EXERCER A MESMA FUNÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº
1.903/2006 – ART. 4º, § 2º.
CONFIGURADA A VIOLAÇÃO AO DIREITO
LÍQUIDO E CERTO DA CANDIDATA. SEGURANÇA CONCEDIDA. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(
membro).

Belém, 23 de agosto de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu que, nos autos do mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por
LIVIA GLEYCE OLIVEIRA BENCHIMOL
, concedeu a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida no sentido de garantir à impetrante a nomeação e posse no cargo público para o qual fora aprovada no Concurso Público nº 001/2019, realizado pelo Município de Tomé-Açu (vaga de Apoio Operacional - cargo 143).

A parte dispositiva da sentença foi exarada nos seguintes termos (id nº 4917908):

“Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONCEDER a segurança postulada e determinar que a autoridade coatora adote as providências necessárias à nomeação de LIVIA GLEYCE OLIVEIRA BENCHIMOL ao cargo de APOIO OPERACIONAL, no prazo de 15 (quinze)dias, sob pena de multa diária de R$ 1000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo das sanções penais e administrativas cabíveis.

Julgo extinto o processo em conformidade com o disposto no art. 487, I, do NCPC.

Custas pelo Impetrado, estando isento de seu pagamento.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Sentença sujeita à reexame necessário (art. 14, § 1º, da Lei 12.016/2009).”.

A impetrante ingressou com a ação antes referida alegando, na sua petição inicial, que prestou concurso e foi classificada, ocupando a 119ª colocação, ficando classificada na lista no cadastro de reserva do certame (foram ofertadas 115 vagas para o referido cargo) enquanto existem 145 servidores públicos temporários contratados após a homologação do concurso e dentro do prazo de vigência.

Afirma que está sendo preterida, visto que a Administração Pública Municipal mantém vários servidores contratados de maneira precária em detrimento dos candidatos classificados no concurso

Afirma ainda que dos 105 (cento e cinco) candidatos convocados, apenas 96 (noventa e seis) tomaram posse, pelo que defende que, além dos 10 (dez) candidatos faltosos ao exame de aptidão, ainda existe a quantidade de 9 (nove) candidatos aptos para o referido cargo que não tomaram posse.

Explica que o quadro de vagas do referido edital dispõe do total de 115 (cento e quinze) vagas para o cargo de apoio operacional, sendo 109 (cento e nove) de ampla concorrência e 6 (seis) destinadas aos Portadores de Necessidades Especiais (PNE), porém, conforme o resultado definitivo dos candidatos inscritos como PNE, percebe-se que apenas o 1 candidato (David Rayol Klen) teve sua inscrição deferida para concorrer ao cargo de apoio operacional.

Expõe que, como houve apenas um candidato inscrito e aprovado para vaga de PNE, as 5 (cinco) vagas restantes foram distribuídas entre os candidatos de ampla concorrência, contabilizando ao final 114 (cento e quatorze) vagas destinadas à ampla concorrência.

Assevera que, uma vez que fora classificada no 119º (centésimo décimo nono) lugar, é a 4ª (quarta) candidata imediatamente apta a ocupar as vagas excedentes às 115 (cento e quinze) vagas iniciais do certame.

Explica que, dos 115 (cento e quinze) candidatos aprovados, apenas 105 (cento e cinco) deles compareceram à convocação para apresentação de documentos pessoais, realização de inspeção médica e avaliação psicológica, motivo pelo qual os 10 (dez) candidatos faltosos teriam perdido os direitos decorrentes do certame, conforme o item 10.5, alínea “a” e “c”, do edital.

Defende que, a partir do final do mês de fevereiro de 2020, a comissão do certame e o Município de Tomé-Açu já estavam cientes da necessidade da convocação dos classificados da 116º (centésima décima sexta) a 125º (centésima vigésima quinta) colocações para suprir o déficit de 10 (dez) candidatos faltosos aos procedimentos de aptidão.

Destaca que, por si só, a quantidade de 4 (quatro) faltosos ao exame de aptidão já garantiria à impetrante o direito líquido e certo de nomeação ao cargo de apoio operacional.

Assevera que, aliado ao número de faltosos, existe também a quantidade absurda de funcionários temporários admitidos para o mesmo cargo com o certame em pleno vigor.

Ressalta que a necessidade de prover certo número de cargos exposta no edital torna a nomeação ato administrativo vinculado, de modo que é ilegal o ato omissivo da Administração que não assegura a nomeação de candidato aprovado e classificado até o limite de vagas previstas no edital.

Diz que sendo notória a presença de seu direito líquido e certo, haja vista que resta comprovada a abertura do concurso público, nos moldes da lei, bem como a previsão de 115 (cento e quinze) vagas totais para o cargo 143 - Apoio Operacional, comprovada a realização da prova objetiva no dia 17/03/2019 (doc. anexo 02) e comprovada a sua classificação, de acordo com resultado final e definitivo.

Sustenta que possui o direito de ser nomeada, especialmente por três evidências: a) Necessidade do preenchimento das vagas, visto que estão ocupadas por outros servidores em caráter precário, b) O preenchimento das referidas vagas sem prévio concurso público, e, por fim; c) A quantidade suficiente de candidatos classificados para suprir tais vagas, confirmando o seu direito.

Por conseguinte, requer que lhe seja concedida a segurança no sentido de ser determinada a nomeação pretendida de forma imediata.

Juntou documentos.

Apesar de devidamente notificada, a autoridade coatora, tampouco o seu representante, apresentaram informações dentro do prazo legal (v. certidão id nº 4917905).

O representante do
Parquet
em sede de 1º grau manifestou-se pela não concessão da segurança (id nº 4917906).

O juízo “a quo” sentenciou o feito concedendo a segurança nos termos acima transcritos (id nº 4917907).

O Município de Tomé-Açu peticionou nos autos informando o cumprimento da decisão judicial (id nº 4917915) com a nomeação e posse da autora.

Não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes (id nº 4917920).

Foram remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça em sede de remessa necessária.

O feito distribuído à minha relatoria.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da sentença em todos os seus termos (id nº 5106218).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária e passo a apreciá-la.

Conforme relatado,
a questão posta em discussão restringe-se em saber se a candidata aprovada fora do número de vagas ofertadas pelo Concurso Público nº 001/2019 do Município de Tomé-Açu possui o direito líquido e certo de ser nomeada e tomar posse imediatamente no
cargo público
para o qual
restou classificada em 119º (centésimo décimo nono) lugar, ou seja, em cadastro de reserva, mesmo que o certame ainda estivesse dentro do seu prazo de validade quando da impetração do presente
writ
, em razão da contratação de temporários para exercer o cargo para o qual foi aprovado.

Analisando o caso em questão, entendo que a sentença proferida pelo juízo “a quo” deve ser mantida, ante a comprovação do direito líquido e certo em favor da impetrante de ser imediatamente nomeada e empossada para o cargo ao qual foi aprovada em concurso público ainda que além do número de vagas.

Pois bem, conforme relatado, o resultado do referido certame foi homologado pelo Decreto nº 24, de 1º de agosto de 2019 (id 4917886), tendo o Município convocado todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas (115 vagas para o cargo de apoio ocupacional) para apresentarem os documentos e passarem pela avaliação médica e psicológica para nomeação e posse nas vagas ofertadas.

Dito isso, embora a impetrante tenha inicialmente figurado no 119º (centésimo décimo nono) lugar, além do número de vagas ofertadas (115 vagas ofertadas), nota-se haver preterição, pois consoante exame empreendido na listagem de servidores e remunerações gerada pela própria a Administração Municipal (id 4917892 – fls. 40/45), foram realizadas, durante a vigência do prazo de validade do certame, diversas contratações precárias para o cargo de apoio operacional.

Sobre as contratações temporárias, é necessário observar que há vedação expressa para isso na Lei Municipal nº 1.903/2006, senão vejamos:

“Art. 4°. As contratações de que trata esta Lei não poderão exceder o prazo de 12 (doze) meses.

(...)

§2.
É expressamente proibida a contratação de temporários para o desenvolvimento de atividades equivalentes às de cargos vagos quando, para os mesmos,
houverem candidatos aprovados em Concurso Público, no prazo de sua validade
.” Grifei.

Com efeito, nenhuma justificativa quanto às mencionadas contratações precárias foi apresentada pela Administração Municipal, muito menos eventuais circunstâncias impeditivas da nomeação da impetrante, razão pela qual a segurança foi corretamente concedida deve ser mantida.

Ante o exposto, em sede de remessa necessária, CONFIRMO a sentença concessiva da segurança em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/08/2021